Tribunal: STF
Processo: Rcl 73961
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Orsi Logística SA e Outros em face de decisão proferida pela 4ª Vara do Trabalho de Cuiabá – TRT 23, nos autos do processo nº 0000618-97.2022.5.23.0004, por suposta violação à ordem de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário 1.387.795, paradigma do Tema 1.232 da repercussão geral.



    As reclamantes sustentam, em síntese, que (eDOC 1, pp. 2-3):



    “A petição inicial trabalhista (anexa) que desencadeou o processo 0001471- 19.2016.5.23.0004, bem como a sentença (anexa) que deu origem ao processo de cumprimento de 0000618-97.2022.5.23. 0004), no qual se está a praticar atos executórios contra terceiros que não participaram da fase de conhecimento, inclusive a ora requerente, mostram que o único réu que figurou na fase de cognição foi a empresa Transportes Dalçoquio Ltda., ex-empregadora do exequente trabalhista Saulo Rosa Maciel, (...)



    Aduzem que (eDOC 1, p. 8):



    “A Juíza da 4ª Vara do Trabalho de Cuiabá-MT/ 23ª Região, mediante requerimento do exequente, resolveu, conforme se vê na decisão adiante colada, pela inclusão das reclamantes e demais empresas, sem a dilação probatória e sem a análise e demonstração da presença dos elementos previstos no artigo. 50 do Código Civil, com fundamento essencialmente na existência de parentesco entre sócios, que sequer tem amparo nos artigos. 2ª, parágrafos 1ª, 2ª 3ª, da CLT...)”



    Informam ainda que (eDOC 1, p. 11):



    “Além disso, determinou o bloqueio de ativos financeiros das empresas que foram ilegalmente incluídas no polo passivo da execução, sem respeito ao contraditório e ao artigo 50 do Código Civil. Posteriormente a essa decisão, a ex-empregadora do autor da ação trabalhista compareceu nos autos da execução e informou que estava honrando, dentro da recuperação judicial, os pagamentos previstos no plano de recuperação. Em razão disso, a Excelentíssima Juízo da primeira instância, em 16/05/20 (documento anexo), quando ainda não havia sido reconhecida a repercussão geral que gerou o tema 1232, reconsiderou sua decisão, determinando que o exequente habilitasse seus créditos (que são concursais) na recuperação Judicial, mediante certidão que foi expedida pela Secretaria da 4ª Vara do Trabalho de Cuiabá/MT- TRT-23.”



    Salientam que (eDOC 1, p. 13):



    “A 1ª reclamante já tentou, por meio de agravo de petição, suspender o andamento do processo de execução em razão da decisão do Ministro Dias Toffoli. Nessa tentativa, o pedido foi inicialmente deferido pela Desembargadora Aguimar Martins Peixoto (documento anexo), porém, posteriormente essa decisão foi revogada, ao argumento de que havia coisa julgada em razão de o TRT/23, nos autos do agravo de instrumento promovido pelo exequente, ter reconhecido a possibilidade de continuação da execução mesmo diante da existência de recuperação judicial da ex-empregadora do exequente.”



    Requerem, liminarmente, “a suspensão do processo, com desbloqueio imediato das contas bancárias das reclamantes e a devolução dos valores ilegalmente apreendidos, bem como, ao fim, julgamento de procedente da presente reclamação, com a ratificação da liminar deferida e a cassação definitiva dos atos que afrontam a decisão do Ministro Dias Toffoli”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos do RE 1.387.795, paradigma do tema 1.232 da repercussão geral, que versa sobre a "possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    ”RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Em 25.05.2023, após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional, o Ministro Dias Toffoli determinou "a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário".



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.387.795, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. 



    No caso concreto, o Juízo reclamado assentou expressamente o reconhecimento de grupo econômico. Eis os fundamentos do ato reclamado (eDOC 24):



    “5. Da análise dos documentos anexados aos autos, verifica-se que a empresa reclamada TRANSPORTES DALÇOQUIO LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ 84.300.540 /0001-80 (Id c6f48c7) tem como atuais sócios Augusto Dalçoquio Neto, Milton Rodrigues Júnior, Marcelo Rodrigues e Sergio Armando Audi; a empresa TRANS ORSI TRANSPORTES GERAIS LTDA- CNPJ nº 03.935.234/0001-19 (Id 4046fc9) tem como atuais sócios Augusto Emílio Dalçoquio, Maria Regina Dalçoquio, Edemir de Souza Dalçoquio, Audane Administração e Participação S/A; a empresa ORSI LOGÍSTICA S/A - CNPJ 13.872.662/0001-01 (Id 0e27cf1 ) tem como atuais sócios Augusto Emílio Dalçoquio, Maria Regina Dalçoquio; a empresa TROCADEIRO PORTOS E LOGÍSTICA LTDA - CNPJ nº 04.529.874/0001-91 (Id 58fee15 ) tem como atuais sócios Augusto Emílio Dalçoquio, Emílio Dalçoquio Neto, Maria Regina Dalçoquio, Isabel Cristina Dalçoquio, Artenier Werner, Bellini Participações Ltda, WGC Participações Ltda, Quimipa Importadora e Exportadora Ltda; a empresa IRMÃOS DALÇOQUIO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ nº 84.310.358/0001-00 (Id 21d3f73) tem como atuais sócios Augusto Emílio Dalçoquio, Maria Regina Dalçoquio, Audane Administração e Participação Ltda, SKD Administração de Imóveis Ltda, Karin Dalçoquio, Shirley Dalçoquio Werner; a empresa SANTA ROSA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ nº 75.418.749/0001-52 (Id 7470849) tem como atuais sócios Augusto Emílio Dalçoquio, Maria Regina Dalçoquio, Audane Administração e Participação Ltda, SKD Administração de Imóveis Ltda, Karin Dalçoquio, Shirley Dalçoquio Werner; a empresa ERIG PARTICIPAÇÕES S /A - CNPJ nº 13.872.679/0001-50 (Id 813bff6) tem como atuais sócios Augusto Emílio Dalçoquio, Maria Regina Dalçoquio; a emprea AUDANE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A - CNPJ nº 06.048.423/0001-68 (Id 15cc281) tem como atuais sócios Augusto Emílio Dalçoquio, Emílio Dalçoquio Neto, Maria Regina Dalçoquio e a empresa TRANSPORTADORA TRANSLEONE LTDA - CNPJ nº 83.739.946/0001-00 (Id 1ab1080), tem como atuais sócios Antônio Luiz Bonomini e Lucas Wippel Bonomini. 



    4. Dos demais documentos juntados pelo autor, verifica-se a relação familiar entre os sócios Emílio Dalçoquio Neto, Maria Regina Dalçoquio, Augusto Emílio Dalçoquio e Isabel Cristina Dalçoquio (irmãos - Id c1cf2cf) todos filhos do Sr. Augusto Dalçoquio Neto, filho de Emílio Dalçoquio e Rosa Orsi e fundador da Executada "Transportes Dalçoquio Ltda", e percebe-se que, nas empresas acima listadas figuram como sócios um ou mais dos filhos do Sr. Augusto Dalçoquio Neto.



    5. Do documento de Id 2e254b7, extrai-se as seguintes informações: A) A Transportes Dalçoquio, com sua matriz em Itajaí e unidades operacionais e de negócios nas principais cidades brasileiras e do Mercosul; B) No segmento de transporte marítimo a Dalçoquio opera com a Trans-Orsi Terminal Retroportuário e Armazéns Gerais e com o terminal portuário privativos Trocadeiro Portos e Logística, o que possibilita a empresa a oferecer soluções logísticas completas à sua clientela; CD) Além do transporte rodoviário, com ênfase para o transporte de combustíveis e cargas especiais, a empresa ingressou nos segmentos de comercialização de combustíveis e portuário, o que possibilita à Dalçoquio oferecer soluções logísticas completas que englobam os modais marítimo e rodoviário, além de ampla gama de serviços relacionados às cadeias de armazenagem e distribuição de cargas. Impõe-se, portanto, a presunção de que há uma relação de grupo econômico, porquanto demonstrado que existe interrelação entre a executada TRANSPORTES DALÇOQUIO LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ 84.300.540/0001-80 e as empresas TRANS ORSI TRANSPORTES GERAIS LTDA- CNPJ nº 03.935.234/0001-19, ORSI LOGÍSTICA S/A - CNPJ 13.872.662/0001-01, TROCADEIRO PORTOS E LOGÍSTICA LTDA - CNPJ nº 04.529.874 /0001-91, IRMÃOS DALÇOQUIO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ nº 84.310.358 /0001-00, SANTA ROSA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ nº 75.418.749/0001-52, ERIG PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ nº 13.872.679/0001-50, AUDANE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A - CNPJ nº 06.048.423/0001-68 e TRANSPORTADORA TRANSLEONE LTDA - CNPJ nº 83.739.946/0001-00. 



    6. Desta forma, em razão da consistente documentação anexada aos autos pelo exequente, bem como dos demais documentos existentes nos autos, reconheço e declaro a existência de grupo econômico entre a executada e as empresas TRANS ORSI TRANSPORTES GERAIS LTDA- CNPJ nº 03.935.234/0001-19, ORSI LOGÍSTICA S/A - CNPJ 13.872.662/0001-01, TROCADEIRO PORTOS E LOGÍSTICA LTDA - CNPJ nº 04.529.874/0001-91, IRMÃOS DALÇOQUIO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ nº 84.310.358/0001-00, SANTA ROSA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ nº 75.418.749/0001-52, ERIG PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ nº 13.872.679/0001-50, AUDANE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A - CNPJ nº 06.048.423/0001-68 e TRANSPORTADORA TRANSLEONE LTDA - CNPJ nº 83.739.946/0001-00, nos exatos termos do artigo 2º, §2º, da CLT. 



    7. Atenta à efetividade do provimento, mas observando o devido processo legal, concedo a tutela de urgência cautelar prevista no art. 301, CPC, de forma a assegurar o direito. Veja-se que a probabilidade do direito é obtida, considerando que a busca da verdade real deve prevalecer sobre a verdade formal, pelo fato de haver confusão patrimonial entre as empresas, sócios em comum e demais fatos elencados acima. Por outro lado, a frustração da execução trabalhista, até a presente data, configura o risco ao resultado do processo, caso não adotado o contraditório diferido. 8. Determino, portanto, a inclusão das empresas TRANS ORSI TRANSPORTES GERAIS LTDA- CNPJ nº 03.935.234/0001-19, ORSI LOGÍSTICA S/A - CNPJ 13.872.662/0001-01, TROCADEIRO PORTOS E LOGÍSTICA LTDA - CNPJ nº 04.529.874/0001-91, IRMÃOS DALÇOQUIO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ nº 84.310.358/0001-00, SANTA ROSA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ nº 75.418.749/0001-52, ERIG PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ nº 13.872.679/0001-50, AUDANE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A - CNPJ nº 06.048.423/0001-68 e TRANSPORTADORA TRANSLEONE LTDA - CNPJ nº 83.739.946/0001-00 no polo passivo da execução, devendo a secretaria proceder às alterações na autuação e nos demais registros.”



    Em decisão datada de 4.3.2021, a Segunda Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região autorizou o prosseguimento da execução contra as empresas integrantes do grupo econômico (eDOC 15, p. 11)



    Em decisão proferida em 15.8.2024, o Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região assim se manifestou sobre a necessidade de sobrestamento do feito (eDOC 21, p. 4):



    “Com efeito, nos autos do RE 1387795/MG (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral) o Ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão de todos os processos que tratem da possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, até o julgamento definitivo do referido Recurso Extraordinário mencionado. A decisão foi publicada no DJe em 26.05.2023 e a suspensão deve ser observada em todos os processos em curso neste Tribunal que versem sobre o tema. 



    No presente caso, verifica-se que a agravante - Orsi Logística Ltda - não integrou o polo passivo durante a fase de conhecimento, razão pela qual também não consta do título executivo judicial. Todavia, foi incluída no polo passivo na fase de execução, após inúmeras tentativas frustradas de satisfação do crédito, quando esta Corte Recursal, através do acórdão ID. c037b28, proferido em 04.03.2021, reconheceu a configuração de grupo econômico entre a executada principal e demais empresas indicadas pelo exequente. 



    Tal decisão encontra-se acobertada pela coisa julgada material. Portanto, não há falar em sobrestamento do feito.”



     



    Como se nota, diante da negativa de suspensão do trâmite da execução, houve evidente desrespeito à decisão paradigma, porquanto a autoridade reclamada descumpriu a determinação de sobrestamento nacional dos processos que discutam a matéria contida no tema 1.232 da repercussão geral. Nesse sentido: Rcl 61.735, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 06.09.2023; Rcl 61.935, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 04.09.2023; Rcl 61.461, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25.08.2023; e Rcl 61.634, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 22/08/2023, esta última assim ementada:



    "RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232, CONFIGURADA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE."



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para determinar a suspensão do Processo 0000618-97.2022.5.23.0004, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do RE 1.387.795, paradigma do tema 1.232 da repercussão geral.



    Determino, outrossim, seja encaminhada à autoridade reclamada cópia desta decisão, para juntada ao processo de origem e ciência das partes beneficiárias.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente